Tribunal: TJDFT
Processo: 0723762-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723762-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICHARD HIROSHI KIYOSHI TELES AGRAVADO: ODAIR ALVES JUNIOR, WESLEY RIBEIRO, SUELEM DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de rescisão contratual, indeferiu tutela de urgência para que os réus Wesley e Suelem sejam impedidos de alienar ou erigir benfeitorias/acessões no imóvel objeto do negócio celebrado entre o autor/agravante e Odair, que almeja rescindir. O agravante alega, em síntese, que: 1) detinha os direitos possessórios de um terreno de 1.364m2 localizado no Condomínio Morada Nobre, em Planaltina/DF; 2) referido imóvel foi objeto de negociação, tendo sido divido em duas frações de igual metragem, sendo 50% para o Sr. Roberto Dantas Carvalho; 3) os outros 50% ficaram para o Sr. Odair Alves Júnior (corretor) para que viabilizasse a permuta entre um imóvel dos pais do agravante (localizado na Estancia Mestre D’Armas III, Planaltina/DF) e um imóvel do Sr. Roberto Dantas Carvalho (localizado na Rodovia DF-128, Planaltina/DF); 4) Odair se comprometeu a quitar os débitos de IPTU do imóvel fracionado com Roberto, todavia, não o fez, razão pela qual Roberto propôs a rescisão da permuta com os pais do agravante; 5) não possui cópia do contrato com Odair; 6) Odair cedeu os direitos da sua fração a terceiros (Wesley e Suelem), que iniciaram a construção de um muro no local, ocasião em que foram alertados por Roberto que o negócio originário relativo àquele imóvel havia sido rescindido e que deveriam procurar Odair para mais informações; 7) Wesley e Suelem continuam construindo no imóvel; 8) a suspensão dos poderes de alienar e realizar acessões e benfeitorias tem caráter temporário e não prejudicará os ocupantes do imóvel. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado aos agravados Wesley e Suelem que se abstenham de alienar o imóvel e de promover acessões e benfeitorias até o deslinde da causa. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não há indícios mínimos de má-fé por parte dos réus Wesley e Suelem na aquisição do imóvel em questão. Além disso, o agravante afirma que não possui cópia do contrato celebrado com Odair, de modo que não se pode concluir acerca de sua eventual responsabilidade pela rescisão da permuta entre Roberto e os pais do agravante. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, o que não se coaduna com esta fase processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator